Tribunal: TCU
Processo: 024.140/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Aparecida de Oliveira Borges Cunha contra o decidido no Acórdão 3.465/2019TCU2a Câmara,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Maria Aparecida de Oliveira Borges Cunha contra o decidido no Acórdão 3465/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei no 8.443/92, c/c o artigo 286 do RI/TCU, Resolução TCU no 206/2007, art. 6o, § 1o, incisos I e II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se o acórdão recorrido; 9.2. determinar ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) que, reavalie e altere, se for o caso, a parcela de quintos inicialmente concedida, à luz da deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 638.114, julgado na Sessão Ordinária de 18/12/2019; 9.3. dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada e à interessada.